Tribunal: CARF
Processo: 10880.979115/2012-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário e da formação do indébito tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da preclusão consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no 9.784/99, o que enseja a análise dos documentos juntados supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a matéria controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte, representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam os privilégios e garantias dela decorrentes.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO COMPOSTO POR ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDOS NEGATIVOS ANTERIORES, PENDENTES DE JULGAMENTO OU NEGADAS DEFINITIVAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFEITO VINCULANTE DA SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.
A compensação regularmente declarada, cujos débitos sejam confessados, extingue crédito tributário e equivale a pagamento, inclusive, para fins de composição de saldo negativo de IRPJ ou CSLL. A pretensão do Fisco de glosar do saldo negativo utilizado as compensações de estimativas registradas pelo contribuinte é ilegal e gera “bis in idem” sobre o mesmo débito tributário, relevando-se indevida a redução do saldo negativo pelo interessado.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.979115/2012-66
ACÓRDÃO
1102-001.412 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA ULTRAGAZ S A
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2008
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE. BUSCA DA
VERDADE MATERIAL. PRECLUSÃO.
A verdade material é princípio que rege o processo administrativo
tributário e enseja a valoração da prova com atenção ao formalismo
moderado, devendo-se assegurar ao contribuinte a análise de documentos
extemporaneamente juntados aos autos, mesmo em sede de recurso
voluntário, a fim de permitir o exercício da ampla defesa e alcançar as
finalidades de controle do lançamento tributário e da formação do
indébito tributário, além de atender aos princípios da instrumentalidade e
economia processuais.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que
subjaz à atividade de julgamento, devendo-se admitir a relativização da
preclusão consumativa probatória e considerar as exceções do art. 16, § 4o,
do Decreto no 70.235/72, com aplicação conjunta do art. 38 da Lei no
9.784/99,
o que enseja a análise dos documentos juntados
supervenientemente pela parte, desde que possuam vinculação com a
matéria controvertida anteriormente ao julgamento colegiado.
A busca da verdade material, além de ser direito do contribuinte,
representa uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade
lançadora e pelos julgadores no âmbito do processo administrativo
tributário, a ela condicionada a regularidade da constituição do crédito
tributário e os atributos de certeza, liquidez e exigibilidade que justificam
os privilégios e garantias dela decorrentes.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). APROVEITAMENTO DE SALDO
NEGATIVO COMPOSTO POR ESTIMATIVAS COMPENSADAS COM SALDOS
Fl. 5390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.412 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979115/2012-66
2
NEGATIVOS ANTERIORES, PENDENTES DE JULGAMENTO OU NEGADAS
DEFINITIVAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EFEITO VINCULANTE
DA SÚMULA CARF No 177.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação.
A compensação regularmente declarada, cujos débitos sejam confessados,
extingue crédito tributário e equivale a pagamento, inclusive, para fins de
composição de saldo negativo de IRPJ ou CSLL. A pretensão do Fisco de
glosar do saldo negativo utilizado as compensações de estimativas
registradas pelo contribuinte é ilegal e gera “bis in idem” sobre o mesmo
débito tributário, relevando-se indevida a redução do saldo negativo pelo
interessado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração o teor da
Súmula vinculante CARF n° 177 e o montante de estimativas declaradas em DIPJ e confessadas
através de DCOMP, inclusive as estimativas objeto de depósitos judiciais, além das provas juntadas
no recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 1102-001.406, de 18 de julho de 2024, prolatado no julgamento do processo
10880.926307/2011-99, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira (suplente
convocado(a)), Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 5391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.412 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979115/2012-66
3
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário manejado em face do acórdão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade pela qual a contribuinte requereu compensação
de crédito oriundo de saldo negativo de IRPJ/CSLL, negando a homologação das compensações,
nos seguintes termos:
DESPACHO DECISÓRIO
No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências, objeto de
termo de intimação, não saneadas pelo sujeito passivo.
Dessa forma, de acordo com as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP é
insuficiente para comprovar sequer a quitação do imposto de renda devido, não há direito
creditório a ser reconhecido.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito:
R$ [...]
Somatório das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP: R$ [...]
Imposto devido: R$ [...]
Diante do exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada nos seguintes
PER/DCOMP: [...]
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até [...].
(...)
A instância de piso manteve o despacho decisório e a denegação do direito
creditório.
Inconformada, a parte interpôs Recurso Voluntário ao CARF, alegando que o
processo decorre do não reconhecimento do saldo negativo de períodos em que houve
estimativas compensadas através de DCOMPs e também mediante depósitos judiciais.
Esclarece ainda que “temos no presente caso duas principais discussões a serem
enfrentadas: (i) uma que diz respeito à estimativas não reconhecidas e a influência em cascata de
períodos anteriores; (ii) outra, que está inserida na peculiaridade do depósito judicial realizado
pela Recorrente, que em verdade trata-se de tributo incontroverso depositado para realização de
compensação "judicial" com créditos pleiteados no objeto do Mandado de Segurança”.
Diante desse cenário, suscita:
Fl. 5392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.412 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979115/2012-66
4
a) Preliminar de sobrestamento do feito, para que o julgamento dos processos
administrativos onde se discutem as estimativas sejam apreciados em conjunto,
bem como para que os montantes depositados em Mandado de Segurança
repercutam na formação do presente saldo negativo.
b) Prejudicial de decadência do alegado lançamento, sob o fundamento do art.
150, § 4o, do CTN.
c) Impossibilidade de se considerar estimativas mensais não homologadas na
esfera administrativa, ante a hipótese de dupla cobrança;
d) Possibilidade de reconhecimento dos pagamentos de estimativas mediante os
depósitos judiciais realizados.
e) Legitimidade do saldo negativo, ante a compensação de estimativas com
créditos oriundos de saldo negativo de IRPJ e CSLL;
f) Necessidade de baixa em diligência, em respeito à ampla defesa, por alegada
arbitrariedade da glosa dos valores constantes de sua DIPJ, relacionadas às
vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais;
g) Necessidade de busca da verdade material, com fundamento no art. 142 do
CTN, que exigiria da administração tributária o aprofundamento sobre os
créditos reclamados;
h) Glosa indevida por presunção, sob o pretexto de que haveria indireto
lançamento tributário.
Por fim, apresenta petição em que reitera as razões recursais e apresenta
precedentes do CARF que entende favoráveis à sua defesa.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de
admissibilidade para conhecê-lo. Registre-se que a contribuinte foi
intimada da decisão recorrida em 30/04/2015 (quinta-feira), tendo o prazo
final findado em 30/05/2015 (sábado), ficando prorrogado até o primeiro
dia útil seguinte (01/06/2015 – segunda-feira), data do protocolo do
recurso (e.fls. 5204).
PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
A recorrente suscita prejudicial de mérito relacionada à pretensa
ocorrência de decadência, sob o argumento de que, “transcorridos
Fl. 5393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.412 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979115/2012-66
5
aproximadamente 10 anos do fato gerador, a Autoridade Fiscal
desconsiderou, por completo, a apuração realizada”.
Inexiste decadência no caso em apreço, uma vez que as DCOMPs foram
transmitidas em agosto/2007 (fato incontroverso, conforme e.fls. 2/17) e a
parte foi intimada do Despacho Decisório em maio/2011 (vide AR e.fls. 26),
portanto, dentro do prazo legal de 5 anos.
A parte entende que a administração tributária realizou um lançamento
indireto ao analisar o saldo negativo do ano-calendário de 2002, porém,
não é essa a realidade. Com efeito, não se pode confundir a extinção do
direito do Fisco lançar tributos, decorrente do fenômeno da decadência
para constituição de crédito tributário, com a homologação tácita que
decorre de pedidos de restituição ou declaração de compensação.
No caso de DCOMPs, não há decadência do direito ao lançamento, pois o
direito creditório pertence ao contribuinte. O ônus da administração
tributária consiste em analisar a liquidez e certeza do crédito vindicado,
sob pena de considerar-se tacitamente homologada a compensação, caso
o Fisco silencie por 5 anos, contados da entrega da declaração.
Aliás, isso é expressamente previsto no § 5o do art. 74 da Lei
9430/96, que assim regula a matéria:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Não seria lógico admitir que a contagem do prazo para homologação tácita
ocorresse desde o ano-calendário que formou o pretendido saldo negativo
(no caso dos autos, havido em 2002), pois isso retiraria do Fisco a
possibilidade de analisar adequadamente o pedido, caso o mesmo fosse
apresentado, por exemplo, no último dia. Evidentemente, o prazo de
análise se conta do pedido de crédito, devendo a administração pública
verificá-lo desde sua origem.
Assim, afasto a ocorrência da homologação tácita, equivocadamente
tratada pela recorrente como prejudicial de decadência.
Preliminar de sobrestamento do feito
Fl. 5394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.412 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979115/2012-66
6
A parte requer o sobrestamento do processo, a fim de que se aguarde o
julgamento dos processos administrativos onde se discute a procedência
das estimativas compensadas, assim como que se aguarde o julgamento do
Mandado de Segurança 2005.61.00.022700-5, que pretensamente trata de
compensação de estimativas.
Penso que a solução do presente caso não demanda sobrestamento.
No que concerne a conexão com os demais processos administrativos de
estimativas compensadas, a questão se encontra definitivamente resolvida
por força da aprovação da Súmula CARF no 177, aprovada em 16/08/2021,
a qual possui efeito vinculante perante este Colegiado, a qual disciplina
que:
Súmula CARF no 177. Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que
não homologadas ou pendentes de homologação. (aprovada pela 1a Turma da
CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Penso que a matéria está pacificada, por expressa necessidade de
aplicação da Súmula CARF no 177, inexistindo razões para suspensão do
feito em relação a essa matéria administrativa.
Em relação aos créditos citados no citado Mandado de Segurança
2005.61.00.022700-5, a solução deve ser idêntica, uma vez que também
passam por procedimento administrativo onde houver confissão do débito,
podendo ser exigidos independentemente do resultado da ação judicial.
Tais razões serão melhor apreciadas na análise de mérito, portanto, deixo
para apreciá-las de forma analítica no momento oportuno.
Portanto, inexistem razões para qualquer sobrestamento ou julgamento
conjunto.
RAZÕES DE MÉRITO
Conforme tratado no item anterior, aplica-se ao caso dos autos a Súmula
CARF no 177, aprovada em 16/08/2021, com efeito vinculante, assim
ementada:
Súmula CARF no 177. Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração
de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que
não homologadas ou pendentes de homologação. (aprovada pela 1a Turma da
CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
Assim, o argumento da DRJ que afastou o crédito das estimativas
compensadas administrativamente na formação do saldo negativo do
tributo deve ser superado.
Fl. 5395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.412 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979115/2012-66
7
Aliás, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 02/2018 tratou das declarações de
compensação transmitidas até 31/05/2018 (considerando que a Lei no
13.670/2018 passou a vedar a compensação de débitos relativos às
estimativas), confirmando o entendimento de que é irrelevante se as
estimativas confessadas e compensadas em DCOMP foram ou não
homologadas, devendo integrar o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, nesses
termos:
10. Na hipótese da Dcomp não homologada, a situação a ser vista deve ser a
retratada em 31 de dezembro do ano-calendário em curso, pois é nesta data que
ocorre o fato jurídico tributário do IRPJ e da CSLL.
10.1. Assim, salvo a situação de ser considerada não declarada a Dcomp, extinto
está o débito a título de estimativa, sob condição resolutória. Portanto, a
estimativa pode ser deduzida do total do tributo devido, ou mesmo compor saldo
negativo. Eventual não homologação em decisão definitiva deverá ser objeto de
cobrança.
10.2. Destaque-se que se o despacho decisório não homologou a compensação
antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação de inconformidade,
tornando-se definitivo em 31 de dezembro, não há formação do crédito tributário
nem, como corolário lógico, a sua extinção. Afinal, como ainda não se configurou o
fato jurídico tributário nem a conversão das estimativas em tributo, não há como
cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL. Deve-se, portanto, proceder
de acordo com o disposto nos arts. 52 e 53 da IN RFB no 1.700, de 2014.
10.3. Se o despacho decisório for prolatado após 31 de dezembro do ano-
calendário, ou até esta data, mas objeto de manifestação de inconformidade, e
este está pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996). Pouco
importa o que vai ocorrer depois, pois em 31 de dezembro do corrente ano
ocorrem três situações jurídicas concomitantes: (i) o valor confessado a título de
estimativas deixa de ser mera antecipação e passa a ser crédito tributário
constituído pela apuração em 31 de dezembro; (ii) a confissão em DCTF/Dcomp
constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via compensação.
10.4. Evidentemente, se o sujeito passivo que teve a Dcomp não homologada antes
do dia 31 de dezembro apresentar a manifestação de inconformidade e não incluir
a estimativa na apuração do tributo e, portanto, não a considerou no tributo
devido ou na composição do saldo negativo, o valor a ela correspondente deixa de
ser devido. Logo, a manifestação de inconformidade se delimita ao direito
creditório não homologado.
11. É por isso que não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido
seja maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas
cobradas como tributo devido. E se as estimativas compuserem o saldo negativo do
IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL, estes tornam-se direito creditório a ser
reconhecido caso o tributo devido, após o ajuste, seja inferior às estimativas
compensadas. Vide acórdão do CARF neste mesmo diapasão:
Fl. 5396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.412 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979115/2012-66
8
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
APROVEITAMENTO
DE
SALDO
NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A compensação
regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito tributário, equivalendo
ao pagamento para todos os fins, inclusive, para fins de composição de saldo
negativo. Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias ordinárias,
através de Execução Fiscal. A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente
acarreta cobrança em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um
lado terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ
não homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando outro
débito com a mesma origem. (Acórdão no1401-002.876, Rel. Claudio de Andrade
Camerano, 16/8/2018)
11.1. Ressalte-se que esse crédito do sujeito passivo é líquido e certo para os fins
do disposto no art. 170 do CTN. Se a estimativa é uma obrigação certa sua, também
deve ser tido como certo o saldo negativo por ela formado. Afinal, não se pode
negar o efeito que é próprio à estimativa, que existe em conformidade com o
direito.
Portanto, devem ser reconhecidos os créditos decorrentes das estimativas
confessadas administrativamente em processos de DCOMP.
Em relação aos créditos citados no citado Mandado de Segurança
2005.61.00.022700-5, a solução deve ser idêntica, uma vez que também
passam por procedimento administrativo onde há confissão do débito,
podendo ser exigidos independentemente do resultado da ação judicial.
Na hipótese de ser julgada desfavorável à contribuinte, os créditos de
PIS/COFINS vindicados judicialmente para quitar outros tributos não serão
reconhecidos e os depósitos serão convertidos em favor da União,
quitando as estimativas. Caso seja favorável à interessada, os mesmos
créditos de PIS/COFINS serão reconhecidos definitivamente como indébito
tributário e, com isso, haverá a compensação com os débitos de
estimativas.
Não há prejuízo a qualquer das partes e a extinção das estimativas estão
asseguradas, uma vez que se encontram confessadas em DCOMP e
declaradas na DIPJ da contribuinte (vide e.fls. 57/112).
Portanto, pela mesma inteligência da Súmula CARF 177, reconheço as
estimativas efetivamente confessadas e compensadas com os créditos
objeto da citada ação judicial para formar o saldo negativo em análise.
DAS GLOSAS
A parte controverte em seu recurso a glosa dos créditos que afetaram a
formação do saldo negativo de CSLL no ano-calendário de 2002, os quais
constam da DIPJ na Ficha 06A (vendas canceladas, devoluções e descontos
Fl. 5397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.412 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979115/2012-66
9
incondicionais), que totalizam R$ 523.935.499,08, e na Ficha 09-A
(reversão dos saldos das provisões não dedutíveis), no montante de R$
26.877.551,33, que não foram justificados perante a administração
tributária, ainda que a parte tenha sido intimada para tanto.
Quanto às vendas canceladas, devoluções e descontos incondicionais
A administração tributária intimou a contribuinte a comprovar as deduções
da Ficha 06A, sem que a empresa tenha apresentado à época nenhuma
informação baseada em provas, limitando-se a apresentar planilha
resumida com os totalizadores, sem estar acompanhada de nenhum
documento contábil ou fiscal, fato que ensejou a DRJ a manter a glosa.
No Recurso Voluntário, a contribuinte apresenta novamente o totalizador
dos créditos e, pela primeira vez, anexou documentos contábeis com a
informação de que “as contas 312201, 312202. 313101, 313201 e 313202
foram geradas e disponibilizadas em formato Excel (DOC.06). No que diz
respeito à conta 312101, o arquivo foi gerado em ‘bloco de notas’, pois a
quantidade de lançamentos é tamanha, que inviabilizou a geração em
formato Excel (DOC.0)7”. Tais documentos encontram-se acostados ao
recurso e repousam às e.fls. 249/256 e 307/5132), listados em formato
digital.
Quanto à reversão dos saldos das provisões não dedutíveis
Em relação a esse ponto, a contribuinte foi intimada a comprovar que não
houve efeitos fiscais na exclusão equivocada da Ficha 09A – linha 25 – da
“reversão dos saldos das provisões não dedutíveis” no valor de R$
26.877.551,33, uma vez que a Ficha 06A, linha 29, que trata da “reversão
dos saldos das provisões operacionais”, informa apenas o valor de R$
1.636,80. A interessada apresentou à época duas planilhas, sem juntar ou
controverter nenhum documento contábil, levando a DRJ a manter a
denegação do crédito.
Consta do Recurso Voluntário as explicações posteriores da contribuinte, a
saber:
Para a rubrica destacada na linha 25 da Ficha 09A, cumpre informar que a empresa
adota a prática de controle das Provisões pelos saldos das Contas Patrimoniais.
Essas provisões são ajustadas nas bases de cálculo de IRPJ e CSLL e devidamente
registradas na Parte B do LALUR.
Com base nesse procedimento, em dezembro de 2002, a empresa adicionou os
saldos das contas de provisões registrados no Balanço Patrimonial da Companhia,
bem como reverteu os valores adicionais no ano de 2001, que constavam na Parte
B do LALUR, conforme documento anexo (DOC.08).
Fl. 5398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.412 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979115/2012-66
10
Cabe ressaltar que, especificamente em relação ao ano de 2002, a empresa
efetuou a reversão de parte do saldo de Provisão de PIS e COFINS, constante na
Parte B do LALUR, no montante de R$ 21.416.105,79, que não se refere apenas ao
saldo contábil de Dezembro/01, mas de valores adicionados em anos anteriores.
Isso porque a empresa ingressou com uma Ação Judicial para questionamento dos
efeitos da Lei 9.718/98 e ofereceu à tributação ao longo dos anos os valores que
deixaram de ser recolhidos, por conta dessa Medida Judicial.
Nesse mesmo ano, a empresa aderiu à anistia à época e desistiu de parte da Ação
Judicial em que questionava o aumento da alíquota de COFINS de 2% para 3%,
efetuando o pagamento desses valores no mês de novembro/02, conforme se
depreende dos documentos acostados (DOC.09).
Os pagamentos de PIS e COFINS efetuados nessa data também englobaram a
desistência de outra Ação Judicial em que a empresa questionava o PIS e a COFINS
Substituição Tributária.
Foi anexado ao recurso o “demonstrativo das exclusões das bases de IR e
CS” (e.fls 5133/5142), com cópia do LALUR - Livro de Apuração do Lucro
Real, onde se verificam os apontamentos contábeis destacados no recurso
da contribuinte. Juntaram-se também:
a)
Comprovantes de arrecadação no período (e.fls. 5143/5203);
b)
Livros razões contábeis (e.fls. 307/316);
c)
Livros razões analíticos (e.fls. 317/394);
d)
Bloco de notas (e.fls. 395/5132);
ANÁLISE DE DOCUMENTOS JUNTADOS EXTEMPORANEAMENTE
Importa registrar que a irresignação recursal se sedimenta em documentos
tardiamente juntados, tanto após o despacho decisório quanto após a
decisão de piso, como se vê dos documentos contábeis anexados
extemporaneamente.
Verifica-se o esforço probatório tardio da parte em apresentar documentos
contábeis, que não foram analisados pela administração tributária em
tempo algum, mas que agora sobrevêm quando do acesso ao CARF. Há a
firme intenção de demonstrar o direito creditório, com milhares de páginas
de documentos e arquivos eletrônicos juntados em mídia digital, cujo
registro consta dos autos.
A legislação processual que versa sobre ônus probatório do interessado em
instruir o feito administrativo fiscal com os elementos necessários à
comprovação de suas alegações determina, como regra geral, que “A prova
documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual” (art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72), estabelecendo como exceções as hipóteses de
Fl. 5399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.412 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979115/2012-66
11
impossibilidade de apresentação oportuna, a existência de fato ou direito
superveniente, ou que a prova destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
De forma complementar, a Lei no 9.784/99, ao regular o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, disciplina que
“O interessado poderá, na fase instrutória e antes da tomada da decisão,
juntar documentos e pareceres, requerer diligências e perícias, bem como
aduzir alegações referentes à matéria objeto do processo” (art.38), como
forma de assegurar a ampla defesa e, entrementes, referendar a busca de
uma verdade materialmente demonstrável, opondo-se a pretextos
formalísticos que dificultem ou inviabilizem a realização dessa finalidade.
Por isso mesmo, o § 2odo citado dispositivo estatui, categoricamente, que
“Somente poderão ser recusadas, mediante decisão fundamentada, as
provas propostas pelos interessados quando sejam ilícitas, impertinentes,
desnecessárias ou protelatórias”.
A busca da verdade material não é apenas um direito do contribuinte, mas
uma exigência procedimental a ser observada pela autoridade lançadora e
pelos julgadores do processo administrativo tributário, os quais
referendam ou não a regularidade da constituição do crédito tributário,
como forma de lhe assegurar os atributos de certeza, liquidez e
exigibilidade que justificam os privilégios e garantias a ele referíveis,
conforme indica o Código Tributário Nacional e legislação esparsa.
A verdade material serve à instrumentalidade e economia processuais,
porquanto o processo administrativo não é um fim em si mesmo, e, no
lúcido dizer de Hugo de Brito Machado Segundo, “consagra um valor que
deve orientar a interpretação das demais regras processuais, sempre que o
intérprete estiver diante de duas interpretações em tese possíveis, deverá
adotar aquela que melhor consagre o processo em sua feição instrumental,
e não sacramental. Trata-se de decorrência direta do princípio do devido
processo legal, sendo certo que devido é aquele processo que se presta da
maneira mais efetiva possível à finalidade a que se destina, e não aquele
que faz com que as partes se embaracem em um emaranhado de
formalismos e terminem vendo naufragar a sua pretensão de ver resolvido
o conflito de interesses no qual estão envolvidas” (MACHADO SEGUNDO,
Hugo de Brito. Processo tributário. 10. ed. rev e atual. São Paulo: Atlas,
2018, p. 54).
Considera-se, pois, que o processo administrativo tributário há de ser
pautado pelo formalismo moderado, a fim de assegurar que documentos
eventualmente juntados aos autos após a impugnação possam ser
Fl. 5400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.412 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979115/2012-66
12
analisados pela autoridade julgadora, mesmo em sede de recurso
voluntário. O que importa é que a matéria controvertida documentalmente
e relacionada objetivamente às razões igualmente suscitadas nas fases
anteriores possam ser consideradas no julgamento do colegiado,
permitindo o exercício da ampla defesa e, paralelamente, buscando
alcançar as finalidades de controle do lançamento tributário.
O formalismo moderado dá sentido finalístico à verdade material que
subjaz à atividade de julgamento, e, no dizer de Celso Antônio Bandeira de
Mello, evita “que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é, ou que
negue a veracidade do que é, pois no procedimento administrativo,
independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte, ou
pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial”
(MELLO, Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 9a ed.,
São Paulo: Malheiros, 1997, p. 322-323).
Importa registrar que o CARF tem se debruçado sobre a matéria,
convergindo ao entendimento segundo o qual a juntada posterior de
documentos, mesmo em sede de Recurso Voluntário, não está alcançada
pela preclusão probatória consumativa a que alude o art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/72, devendo-se admitir as exceções do próprio
dispositivo quando as provas anexadas, face ao princípio da verdade
material, admitam conexão com a causa de pedir suscitada pela parte,
desde que a matéria tenha sido controvertida em momento processual
anterior. Neste sentido, cite-se os seguintes acórdãos:
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESERVAÇÃO
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS.
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUÍZO
DE
ADMISSIBILIDADE.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ALEGAÇÕES RECURSAIS
GENÉRICAS. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA
PELA DECISÃO HOSTILIZADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS
AUTÔNOMOS E SUFICIENTES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DUPLO GRAU DO
CONTENCIOSO TRIBUTÁRIO. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VEDAÇÃO
DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA NÃO DECIDIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de fundamentação livre e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado pelo
princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos recursos.
Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões
recursais precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou
de direito, impugnando especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a
observância dos princípios da concentração, da eventualidade e do duplo grau de
jurisdição. A ausência do mínimo de arrazoado dialético direcionado a combater as
razões de decidir da decisão infirmada, apontando o “error in procedendo” ou o
Fl. 5401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.412 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979115/2012-66
13
“error in iudicando” nas suas conclusões, acarreta o não conhecimento do recurso
por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade pertinente a
regularidade formal.
De igual modo, a preclusão, decorrente da não impugnação específica no tempo
adequado, redunda no não conhecimento por ausência de pressuposto intrínseco
de admissibilidade pertinente ao fato extintivo do direito de recorrer. (Acórdão no
2202005.055
-
2aCâmara/2aTurmaOrdinária/
2a
Seção
–
Sessão
de
14demarçode2019)
---------------------------
PROVAS DOCUMENTAIS COMPLEMENTARES APRESENTADAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO RELACIONADAS COM A FUNDAMENTAÇÃO DO OBJETO LITIGIOSO
TEMPESTIVAMENTE INSTAURADO. APRECIAÇÃO. PRINCÍPIOS DO FORMALISMO
MODERADO E DA BUSCA PELA VERDADE MATERIAL. NECESSIDADE DE SE
CONTRAPOR FATOS E FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. INOCORRÊNCIA DE
PRECLUSÃO.
Em homenagem ao princípio da verdade material e do formalismo moderado, que
devem viger no âmbito do processo administrativo fiscal, deve-se conhecer a prova
documental complementar apresentada no recurso voluntário que guarda relação
com a matéria litigiosa controvertida desde a manifestação de inconformidade ou
impugnação, especialmente para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de
mérito justa e efetiva. O documento novo, colacionado com o recurso voluntário,
pode ser apreciado quando se destina a contrapor fatos ou razões posteriormente
trazidas aos autos, sendo certo que os fundamentos da decisão de primeira
instância constituem nova linguagem jurídica a ser contraposta pelo administrado,
de modo a se invocar a normatividade da alínea "c" do § 4o do art. 16 do Decreto
no 70.235, não se cogitando de preclusão. (Acórdão no 2202-006.166 – 2a Seção /
2a Câmara / 2a TO)
---------------------------
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
(...) PROVAS. VERDADE MATERIAL. APRESENTAÇÃO EM SEDE DE RECURSO
VOLUNTÁRIO. EXCEÇÃO. POSSIBILIDADE EXCEPCIONAL.
Admite-se a relativização do princípio da preclusão, tendo em vista que, por força
do princípio da verdade material, podem ser analisados documentos e provas
trazidos aos autos posteriormente à análise do processo pela autoridade de
primeira instância.
Assim decidiu a Câmara Superior de Recursos Fiscais (“CSRF”) deste Conselho no
julgamento do Acórdão no 9101002.781, nos autos do Processo Administrativo no
14098.000308/2009-74,
em
sessão
de
06/04/2017,
veja-se:
RECURSO
VOLUNTÁRIO. JUNTADA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE. DECRETO 70.235/1972,
ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38. É possível a juntada de documentos
posteriormente à apresentação de impugnação administrativa, em observância ao
princípio da formalidade moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/1999. (Acórdão
no 1002-000.832 - 1a Seção / 2a TE - Sessão de 8 de outubro de 2019)
---------------------------
Fl. 5402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.412 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979115/2012-66
14
PRECLUSÃO.
NORMAS
PROCESSUAIS.
PROVA
DOCUMENTAL.
MOMENTO
APRESENTAÇÃO.
APÓS
IMPUGNAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIO
DA
INSTRUMENTALIDADE E VERDADE MATERIAL.
O artigo 16, § 4o, do Decreto no 70.235/72, estabelece como regra geral para efeito
de preclusão que a prova documental deverá ser apresentada juntamente à
impugnação do contribuinte, não impedindo, porém, que o julgador conheça e
analise novos documentos ofertados após a defesa inaugural, em observância aos
princípios da verdade material e da instrumentalidade dos atos administrativos,
sobretudo quando se prestam a corroborar tese aventada em sede de primeira
instância e contemplada pelo Acórdão recorrido.
Os documentos anexados ao Recurso Voluntário estão conectados objetivamente
com as razões de defesa e foram por ela controvertidas na instância singular,
porém, deixou-se de analisá-los anteriormente pela inércia do próprio contribuinte
em apresentar os elementos ora acostados. Não obstante, pelos argumentos
indicados e precedentes do colegiado, não há óbice para a consideração jurídica
dos anexos recursais, em prestígio à ampla defesa e proporcionalidade da medida,
razão pela qual afasto a preclusão consumativa e acolho o pleito da recorrente
para acatar a análise dos documentos juntados extemporaneamente. (Acórdão no
1401002.163 - 4a Câmara / 1a Turma Ordinária - Sessão de 23 de fevereiro de 2018)

DO RETORNO PARA REAPRECIAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO PELA DRF

Considero admissível que a apresentação de elementos de prova capazes
de controverter a existência do crédito reclamado, notadamente as
informações fiscais e contábeis do contribuinte, são elementos suficientes
ao aprofundamento da análise do direito creditório objeto do processo.
Com efeito, mais vale investigar a existência de um direito a admitir o
enriquecimento sem causa, razão pela qual o retorno dos autos à instância
de origem permitirá à autoridade administrativa validar ou não a existência
do crédito, dessa vez, cotejando os dados retificados e/ou apresentados
posteriormente, juntamente com os demais elementos acostados aos
autos, sem prejuízo de outros que o contribuinte entenda conveniente
apresentar.
Tal medida atende ao princípio da proporcionalidade, por se tratar de
medida necessária à preservação do direito reclamado sem as travas
formais que trouxeram o processo a julgamento neste Colegiado,
adequada ao correto alcance da legalidade e justa para que não se gere
benefício que o contribuinte não tenha ou prejuízo que favoreça os cofres
públicos sem motivos.
O CARF tem inúmeros precedentes neste sentido, a saber:
Fl. 5403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.412 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979115/2012-66
15

PER/DCOMP. ERRO DE FATO. COMPROVAÇÃO. Comprovado o erro de fato no
preenchimento da DCTF com a sua posterior retificação, com base em documentos
hábeis e idôneos, há que se acatar a DIPJ e a DCTF para fins de comprovar a
liquidez e certeza do crédito oferecido para a compensação com os débitos
indicados na PER/DCOMP eletrônica pela Unidade Local Competente. (Acórdão no
1201002.989–2aCâmara/1aTurmaOrdinária Sessão de 12dejunhode2019)
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO CONTIDA
NA IN RFB No 1.110/10. A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de
fazê-la em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110/2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios, termos do Parecer Normativo Cosit no 2/15.
SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO PLEITO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO. NOVO DESPACHO
DECISÓRIO. Superados os óbices que levaram ao indeferimento da compensação, o
recurso deve ser parcialmente provido para que o exame de mérito do pedido seja
reiniciado pela unidade origem mediante prolação de novo despacho decisório,
devendo ser considerada em sua análise a DCTF retificadora. (Acórdão no 1003-
001.415 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 04 de
março de 2020)
PER/DCOMP. ERRO DCTF. DIPJ RETIFICADORA ANTES DA APRECIAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO. Não subsiste o ato de não-homologação de compensação que
deixa de ter em conta informações prestadas espontaneamente pelo sujeito
passivo em DIPJ e que confirma a existência do indébito informado na DCOMP.
Recurso Voluntário conhecido e parcialmente provido. (Acórdão no 1301-004.538 –
1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 17 de junho de
2020)
POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DE DCTF. AFASTAMENTO DA RESTRIÇÃO CONTIDA
NA IN RFB No 1.110/10. A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de
fazê-la em decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110/2010, não
impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios, termos do Parecer Normativo Cosit no 2/15.
SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO PLEITO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO. NOVO DESPACHO
DECISÓRIO. Superados os óbices que levaram ao indeferimento da compensação, o
recurso deve ser parcialmente provido para que o exame de mérito do pedido seja
reiniciado pela unidade origem mediante prolação de novo despacho decisório,
devendo ser considerada em sua análise a DCTF retificadora. (Acórdão no 1003-
001.415 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 04 de
março de 2020)
COMPENSAÇÃO. DCTF. RETIFICAÇÃO. DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. DESPACHO
COMPLEMENTAR. A retificação da DCTF depois de o contribuinte ter sido intimado
do despacho decisório é possível, mediante a apresentação de documentos
comprobatórios do erro cometido no seu preenchimento. Os autos deverão
retornar à unidade de origem para que proceda à verificação da certeza e liquidez
Fl. 5404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.412 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979115/2012-66
16
do crédito tributário pleiteado, com emissão de despacho decisório complementar,
e retomada do rito processual de praxe. (Acórdão no 1301-004.607 – 1a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 18 de junho de 2020)

Penso que a solução é adequada e preserva o interesse público, a vedação
ao enriquecimento sem causa, à proporcionalidade e a busca pela verdade
material.
Ressalte-se, ainda, que o fato da administração tributária e a DRJ não
terem apreciado os elementos de prova trazidos tardiamente aos autos
exige o retorno dos autos para que assim o faça, a fim de evitar supressão
de instância à própria Fazenda Pública. Uma vez que a análise do crédito
seja realizada de forma plena, com todos os elementos só agora
conhecidos, o direito creditório poderá ser adequadamente apreciado.
Ante o exposto, conheço do presente Recurso Voluntário para, no mérito,
dar-lhe parcial provimento, para que se retorne o processo à Receita
Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido formulado pela
contribuinte, levando em consideração o teor da Súmula vinculante CARF
n° 177 e o montante de estimativas declaradas em DIPJ e confessadas
através de DCOMP, inclusive as estimativas objeto de depósitos judiciais,
além das provas juntadas no recurso voluntário e as informações
constantes nos autos, podendo intimar a parte a apresentar documentos
adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade da interessada,
retomando-se o rito processual.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que se retorne o processo à Receita Federal do Brasil, a
fim de que reaprecie o pedido formulado pela contribuinte, levando em consideração o teor da
Súmula vinculante CARF n° 177 e o montante de estimativas declaradas em DIPJ e confessadas
através de DCOMP, inclusive as estimativas objeto de depósitos judiciais, além das provas juntadas
no recurso voluntário e as informações constantes nos autos, podendo intimar a parte a
apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão complementar contra a qual
caberá eventual manifestação de inconformidade da interessada, retomando-se o rito processual.
Fl. 5405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.412 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.979115/2012-66
17

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente Redator

Fl. 5406
DF CARF MF
Original